Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-05.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO A PARTIR DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, MEDIANTE A TRADIÇÃO DO BEM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada ora revista. Nas palavras por ele aviadas, [...] O r. Acordão se omitiu em responder a arguição feita pelo Embargante, qual seja: “o Embargante deve assumir conduta imputada como infração, praticada por terceiro como se ele, embargante, a tivesse praticado?”. O Juiz de piso respondeu que sim, em embargos opostos, porém, essa Colenda Turma se omitiu nesse ponto. O fato gerador do débito é o cometimento de infração de cunho pessoal e intransferível, não foi o Embargante quem cometeu a infração, ele deve ser responsabilizado por conduta praticada por terceiros? A resposta é de essencial prequestionamento [...].
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: por impositiva a obrigação de pagar os débitos vinculados ao veículo (objeto da lide) com fatos geradores a partir de 13.4.2015, data de concretização do negócio jurídico, com a tradição do bem (“itens III a VII” da ementa originária).
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.